Tribunal: TJMT
Processo: 0001106-29.2010.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001106-29.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ZEN CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 03.338.021/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ZEN CALCADOS LTDA - ME

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução do mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e §1º, do CPC. Assim, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ZEN CALCADOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001106-29.2010.8.11.0013 movida em desfavor de
ZEN CALCADOS LTDA - ME

extinguiu a ação, por Abandono da causa, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual aduz que Aduz que não houve a intimação da Fazenda Pública antes da sentença, em inobservância ao disposto no §1º do art. 485 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ZEN CALCADOS LTDA - ME

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em data de 18/01/2010, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ZEN CALCADOS LTDA - ME
, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 20099750, referente ao não recolhimento de ICMS, e o valor atribuído à causa foi de R$ 4.316,62 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) Id. 107925104, no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 18/03/2010, o Juízo
a quo
determinou a citação via carta com aviso de recebimento, da parte executada, que restou infrutífera, dando ciência a Fazenda Pública em 13/12/2020.

Em 21/02/2011, o apelante requer citação via oficial de Justiça que ficou aguardando depósito de diligência para cumprimento.

Na data de 12/09/2011, a Fazenda Pública requer prazo de 90 dias para efetuar o referido depósito, e o fez no dia 20/06/2012.

Em 31/10/2012 fora tentada a citação, porém restou inexitosa, ante a empresa executada não funcionar mais naquele endereço, levando com que o apelante no dia 07/06/2013, requerer citação via Edital, que fora deferido e publicado no dia 02/07/2014.

No dia 11/12/2014 o Estado de Mato Grosso requereu penhora on line restando infrutífera por insuficiência de saldo.

Pelos apelados, foi apresentada exceção de pre-executividade, informando compensação de débito requerendo a extinção do presente executivo fiscal, e após oferecimento de impugnação, o Juízo rejeitou seu pleito.

Em 12/01/2016, a Fazenda Pública requer suspensão pelo prazo de 90 dias para análise do processo administrativo de compensação, que fora deferido.

Repete o pedido de suspensão em 23/07/2017, desta vez pelo período de 01 ano.

Pelo Juízo singular, certificado o decurso do prazo de suspensão, em 06/09/2018, fora determinado a intimação das partes para se manifestarem.

Logo após, no dia 25/01/2021, os autos foram sentenciados com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu,

a Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito
, de forma que não foram observados os comandos do artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022